Tribunal: TJPA
Processo: 0012742-61.2017.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-06-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0012742-61.2017.8.14.0401

APELANTE: HELDER FABIO DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 157, §2º, INCISO I DO CÓDIGO PENAL.

ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. TESE DEFENSIVA DE LESÃO AO SISTEMA ACUSATÓRIO. DESCABIMENTO. PODER DO JUIZ DE INQUIRIR TESTEMUNHAS QUE JULGAR NECESSÁRIO PARA ELUCIDAÇÃO DOS FATOS. ART. 209 DO CPP. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO.

NECESSIDADE DE REFORMA DOS VETORES JUDICIAIS DA CULPABILIDADE, ANTECEDENTES, CIRCUNSTÂNCIAS, MOTIVOS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME PARA A NEUTRALIDADE. MANUTENÇÃO DA PENA-BASE JÁ FIXADA NO MÍNIMO LEGAL PELO MAGISTRADO SENTENCIANTE. PENA FINAL E CONCRETA MANTIDA INTACTA. CONHECIMENTO DO RECURSO E PARCIAL PROVIMENTO, APENAS PARA REFORMAR PARA A NEUTRALIDADE AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CPB.

1 - O magistrado de primeiro grau formou seu convencimento pela condenação do apelante, a partir de minuciosa, objetiva e coerente análise de documentos e depoimentos prestados na fase judicial, correlacionando-a com julgado da jurisprudência superior. Tudo leva à verificação da materialidade e da autoria do delito, sendo válidas as provas colhidas nos autos.

Acerca da tese defensiva de que o juízo teria lesionado o sistema acusatório, ao se inquirir testemunha desistida pela acusação (Lúcia Cleide Vasconcelos da Silva), não deve ser acatada, pois o art. 209 prevê a possibilidade de o magistrado indicar as testemunhas que colaborarem para a formação do seu convencimento e perquirição da realidade real.

2 – Reforma para a neutralidade das circunstâncias judiciais da culpabilidade, antecedentes, circunstâncias do delito, motivos e consequências do crime valoradas equivocadamente pelo magistrado sentenciante.

Todavia, em que pese as reformas efetuadas, manteve-se a pena-base já fixada pelo magistrado em seu mínimo legal, mantendo-se, por consequência, a pena final e concreta alcançada.

3
– Apelação conhecida e provida em parte, apenas para reformar os arestos judiciais da primeira fase para a neutralidade, mantendo-se os demais termos da calibragem dosimétrica, visto que o juízo, embora tenha valorado negativamente os referidos vetores judiciais, fixou a pena-base em seu mínimo legal.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
conhecer da apelação, dando-lhe provimento em parte
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por
Helder Fábio da Silva, irresignado com os termos
da r. sentença condenatória proferida pelo MM. Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Belém/Pa, nos autos da ação penal ajuizada pelo Ministério Público, cuja peça acusatória imputa a ele a prática do crime previsto no artigo 157, §2º, inciso I do CPB (redação anterior à
Lei nº 13.654/2018)
.

Na peça acusatória (
Num. 6039801 - Págs. 2 a 3)
há,
ipsis litteris
:

Relatam os autos do IP de n.00010/2017.100057-4, que no dia 11/03/2017, por volta das 20h30min, a farmácia EXTRAFARMA, localizada na Av. Celso Malcher, no Bairro da Terra Firme, fora assaltada pelo ora denunciado, o qual, mediante grave ameaça por meio do uso de arma de fogo, subtraiu as quantias de R$ 143,40 (cento e quarenta e três reais e quarenta centavos) e R$ 135.23 (cento e trinta e cinco reais e vinte e três centavos) do caixa do estabelecimento.

Naquela ocasião, em virtude da chuva e, por conseguinte, da ausência de clientes. o nacional HELDER adentrou na farmácia escondendo o rosto com uma sombrinha e. mediante grave ameaça proferindo as palavras "não olhem para mim, senão eu vou matar todo mundo", bem como com o uso de arma de fogo, subtraiu as quantias supracitadas do caixa | (n°2289) cujo operador era o Sr. EDDY RENDEIRO e o caixa 2 (n°2288) cuja operadora era a Sra. ELESSULEM BORGES.

Nesse sentido, foram realizadas diligências pela autoridade policial no sentido de identificar o autor do delito, entretanto, a diligência relativa às imagens das câmeras de monitoramento do estabelecimento comercial foi infrutífera, visto que tais câmeras não estavam funcionando no dia do delito.

Porém, com efeito, perante a autoridade policial, as testemunhas, Sr. GILBERTO e Sra. ESCARLATE, ao visualizarem imagens de um álbum de fotografias na delegacia de polícia, reconheceram de pronto e de maneira indubitável, o nacional HELDER como autor do crime em questão.

A autoridade policial, no entanto, não obteve êxito em localizar o denunciado, o qual se encontra em local incerto e não sabido.

Houve o recebimento correlato (
Num. 6039805 - Pág. 3
).

Devidamente citado, o apelante ofereceu resposta à acusação (
Num. 6039806 - Págs. 1 a 4
).

Audiências para oitiva de testemunhas e interrogatório do apelante (
Num. 6039810 - Pág. 16 e 18, Num. 6039811 - Págs. 5 a 7, Num. 6039813 - Págs. 16 a 17 e Num. 6039814 - Págs. 6 a 8
).

As partes apresentaram alegações finais (
Num. 6039916 - Págs. 1 a 4 e Num. 76039916 - Págs. 6 a 7
).

Ao sentenciar (
Num. 6039917 - Págs. 1 a 4
), o
juiz a quo
julgou procedente a
pretensão punitiva do Estado exposta pelo
dominus litis
, impondo ao apelante, como incurso no delito inserto no art. 157, §2º, I do CPB (redação anterior à
Lei nº 13.654/2018)
, a pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, mais pagamento de 13 (treze) dias-multa sobre 1/30 (um trigésimo) do maior salário-mínimo mensal vigente ao tempo do fato.

As razões recursais do apelante culminaram no pleito absolutório, em resumo, sob alegação de insuficiência probatória e subsidiariamente, pela redução da pena imposta ou mudança da fundamentação exarada pelo juízo na primeira fase da dosimetria (
Num. 6039918 - Págs. 5 a 13 e Num. 6039919 - Págs. 1 a 11).

As contrarrazões deram-se pelo conhecimento e provimento em parte do apelo, apenas no tocante ao redimensionamento da pena-base (
Num. 6039919 - Págs. 14 a 15 e Num. 6039920 - Págs. 1 a 4
).

Autos distribuídos nesta Corte sob minha relatoria (
Num. 6039920 - Pág. 7).

Instada a se pronunciar, como
custos legis,
a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e parcial provimento da apelação, apenas no tocante ao reajuste do cálculo da pena-base (
Num. 6039920 - Págs. 11 a 16).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

01 – DA ADMISSIBILIDADE.

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta para recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

02 – DO CONVENCIMENTO DO JUÍZO
A QUO
PELA CONDENAÇÃO DO APELANTE NOS TERMOS DA SENTENÇA.

Relativo aos argumentos em torno do conjunto probatório, em suma, de ser este insuficiente para a condenação do apelante nos termos que o foram na origem, faz-se imperiosa a transcrição, abaixo, de excertos do ato ora recorrido
(
Num. 6039917 - Págs. 1 a 4
):

De outra banda, as testemunhas ouvidas em juízo ESCARLETE OLIVEIRA DA CRUZ e LÚCIA CLEIDE VASCONCELOS DA SILVA, relataram os fatos com clareza, conforme se infere por seus respectivos depoimentos.

Tais testemunhas reconheceram o acusado como o autor do crime de roubo, inclusive declarando que não era a primeira vez que pratica assalto naquele estabelecimento comercial e que portava uma arma de fogo na hora do assalto.

Assim, como se pode observar, os depoimentos são seguros e merecedores de credibilidade, pois tratam-se das vítimas que relataram os fatos com riquezas de detalhes. In casu, em se tratando de crime contra o patrimônio, o entendimento jurisprudencial dominante é de que a palavra da vítima, mormente se corroborada pelos demais elementos probatórios carreados para os autos, justificam o decreto condenatório. Vejamos:

DEPOIMENTOS DE POLICIAIS MILITARES. PRESUNÇAO DE VERACIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O cotejo dos elementos fático probatórios constantes na ação penal, à exceção de parcial negativa de autoria extraída das declarações da acusada em juízo, caracteriza fielmente a existência da autoria e da materialidade concernentes ao delito exposto no artigo 33 da Lei nº 11.343 /06. 2. Os depoimentos advindos de policiais militares possuem presunção de veracidade e imparcialidade, somente podendo ser descaracterizados se em dissonância com os demais elementos dos autos, o que, deveras, não é o caso. 3. Extrai-se dos autos, de forma robusta, a existência de droga e de balança de precisão, a posse dos entorpecentes junto à acusada e ainda em local próximo à sua residência e, por fim, a confissão da mesma em auto de prisão em flagrante delito. 4. Verifica-se ainda o correto reconhecimento em favor da acusada da causa de diminuição prevista no 4º do artigo 33 da lei de entorpecentes , daí advindo o apenamento em quantum inferior a 02 (dois) anos de reclusão em face da ré. 5. Recurso conhecido e improvido.

DO EMPREGO DE ARMA.

Com relação à causa especial de aumento de pena pelo emprego de arma de fogo, também assiste razão ao órgão do Parquet.

Sobre tal majorante, o fundamento da exasperação da pena está no fato do maior perigo que envolve o meio executório, denotando uma ameaça maior à incolumidade física da vítima. Assim, para a caracterização da aludida majorante a jurisprudência é mansa no sentido de que não é necessária a apreensão da arma para que se pudesse se averiguar a potencialidade lesiva dela, logo, a causa de aumento da reprimenda prevista no art. 157, § 2º, I, do CP, também deverá ser aplicada e a pena do réu será aumentada por esse motivo. In casu as testemunhas ouvidas confirmaram que o acusado portava uma arma de fogo na hora do assalto. Vide Resolução nº 017/2014-GP, do egrégio TJE-Pa, que aprovou a Súmula acerca da arma usa em assalto:

É desnecessária a apreensão da arma ou realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento depena prevista no art. 157, § 2º. Inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva!

Constato que o magistrado de primeiro grau formou seu convencimento pela condenação do apelante amparado, sobretudo, na prova oral colhida sob o crivo do contraditório, subsidiando-a com a jurisprudência correlata.

Da instrução do processo, na fase judicial, de fato, é possível concluir que o apelante, mediante arma de fogo, subtraiu valores em dinheiro dos caixas da farmácia Extra-Farma, enquanto estes eram operados por Eddy Chagas Rendeiro e Elessulem Borges de Souza.

As vítimas descreveram à saciedade as circunstâncias em que ocorreram o crime, inclusive afirmando que não era a primeira vez que o recorrente perpetrava roubos no estabelecimento.

Há, pois, harmonia e coesão nos depoimentos prestados pelas vítimas, este o qual detém especial relevo em crimes praticados contra o patrimônio, como fundamentado pelo magistrado
a quo
.

Sobre isso:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBO MAJORADO. USO DE ARMA DE FOGO. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS DIVERSOS. ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1
. O entendimento adotado pelo acórdão objurgado está em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa.
2. A Terceira Seção do STJ, no julgamento do EREsp 961.863/RS, pacificou o entendimento de que "a incidência da majorante do emprego de arma prescinde de sua apreensão e perícia, notadamente quando comprovada sua utilização por outros meios de prova" (AgRg no AREsp 1.557.476/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 21/02/2020). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg no AREsp: 1577702 DF 2019/0268246-6, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 18/08/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/09/2020)

Frise-se que, acerca da tese defensiva de que o juízo teria lesionado o sistema acusatório, ao se inquirir testemunha desistida pela acusação (Lúcia Cleide Vasconcelos da Silva), não deve ser acatada, pois o art. 209 prevê a possibilidade de o magistrado indicar as testemunhas que colaborarem para a formação do seu convencimento e perquirição da realidade real.

Eis o teor do dispositivo a que faço referência:

Art. 209, CPP. O juiz, quando julgar necessário, poderá ouvir outras testemunhas, além da indicada pelas partes.

Ademais, a referida testemunha, LUCIA CLEIDE VASCONCELOS DA SILVA afirmou na audiência havida em 16/11/2018 (
Num. 6039814 - Págs. 6 a 8) que não viu o apelante no ato criminoso, logo, sua oitiva, muito embora dissonante dos demais testemunhos, foi benéfica para a defesa.

Não há, por conseguinte, qualquer vício que macule a oitiva de testemunhas em juízo, como afirma a defesa.

Nesse contexto,
in casu
, encontra-se respeitado o teor do artigo 155,
caput
, do Código de Processo Penal,
in verbis:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Para melhor fundamentar:

STJ: HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. VEDAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. ART. 155 DO CPP. DOSIMETRIA. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO COM A CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. No processo penal, vigora o princípio do livre convencimento motivado, em razão do qual pode o julgador livremente absolver ou condenar, desde que sua decisão seja suficientemente motivada e apoiada sobre as provas produzidas sob o contraditório judicial,
conforme verificado nos autos.

2. Constatada a regularidade das decisões proferidas pela Corte de origem, não é cabível a apreciação do pedido de absolvição, pois a alteração da convicção motivada da instância ordinária demandaria reexame aprofundado do quadro fático-probatório, inviável no rito de cognição sumária da ação constitucional.

3. Não há que se falar em inobservância ao disposto no art. 155 do Código de Processo Penal, visto que o Juiz sentenciante confrontou elementos informativos obtidos na fase extrajudicial (como o depoimento de testemunhas) com as provas colhidas judicialmente, submetidas, portanto, ao crivo do contraditório.

4. Não se permite a compensação integral entre a confissão e a reincidência, quando a recidiva do réu for específica e numerosa, por evidenciar maior reprovabilidade da conduta.

5. Habeas corpus não conhecido. (Sem destaque no original)

(HC 337.809/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/11/2015, DJe 03/12/2015)

Portanto, impossibilitada a reversão da condenação do recorrente, posto que devidamente fundamentada na prova colhida nos autos, assim como alicerçada em jurisprudência correlata.

03 – DA DOSIMETRIA DA PENA.

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, ela se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

É importante ressalvar que, identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao magistrado
ad quem
fazê-la com suas próprias ponderações, ainda que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a pena imposta ao recorrente pelo juiz
a quo
.

Nesses termos:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. VIOLAÇÃO DO ART. 59 DO CP. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. VETORES JUDICIAIS NEGATIVADOS. CULPABILIDADE. MODUS OPERANDI. DESFERIMENTO DE INÚMEROS GOLPES DE FACA POR TODO O CORPO DA VÍTIMA. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. FUNDAMENTO QUE, POR SI SÓ, AUTORIZA A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE NA FRAÇÃO DE 1/6. AUSÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

1. O efeito devolutivo pleno do recurso de apelação possibilita à Corte de origem, mesmo que em recurso exclusivo da defesa, revisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, bem como alterar os fundamentos para justificar a manutenção ou redução das reprimendas ou do regime inicial, não sendo o caso de apontar reformatio in pejus se a situação do recorrente não foi agravada, como no caso sob análise, em que a pena definitiva imposta na sentença foi reduzida.

2. Este Sodalício possui o entendimento de que, em razão do efeito amplamente devolutivo da apelação, pode o tribunal, ao julgar recurso exclusivo da defesa, apresentar nova fundamentação, desde que não seja agravada a situação do recorrente (AgRg no HC n. 499.041/SP, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 1º/7/2019).

3. A jurisprudência de ambas as Turmas da Terceira Seção deste Sodalício é firme no sentido de que o Tribunal de origem, ainda que no julgamento de recurso exclusivo da defesa, pode valer-se de fundamentos diversos dos constantes da sentença para se manifestar acerca da operação dosimétrica e do regime inicial fixado para o cumprimento da pena, para examinar as circunstâncias judiciais e rever a individualização da pena, desde que não haja agravamento da situação final do réu e que sejam observados os limites da pena estabelecida pelo Juízo sentenciante bem como as circunstâncias fáticas delineadas na sentença e na incoativa (AgRg no HC n. 437.108/ES, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 1º/7/2019).

4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no REsp n. 1.955.048/PA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 2/5/2022.)

Pois bem.

Eis transcrição, pertinente, da sentença recorrida
(
Num. 6039917 - Págs. 1 a 4
):

Quanto à
culpabilidade
do réu HELDER FÁBIO DA SILVA, sua conduta é altamente reprovável, eis que percorreu todo o iter crimminis, apossando-se da res furtiva mediante uso de arma de fogo e afastando-se do local; o réu registra
antecedentes criminais
, (fls. 206); sobre a
conduta social
por não se ter maiores informações, presume-se boa;
personalidade
não analisada;
motivos
não lhe favorecem, pois pretendeu um ganho fácil com a prática delitiva;
circunstâncias
do crime não o recomendam, pois nada justifica a prática delitiva;
consequências
extrapenais foram graves, uma vez que a vítima não teve de volta seu patrimônio roubado; quanto ao
comportamento da vítima
não há provas de que tenha contribuído para a prática do delito.

Por fim, tendo em vista que o crime é apenado com reclusão e multa, verifica-se que a situação econômica da ré se presume não ser boa (CP, art. 60). Desta forma, há preponderância de circunstâncias desfavoráveis ao acusado.

Atento às circunstâncias analisadas, com fulcro no art. 157, caput, do CP, fixo-lhe a pena base em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez)

dias-multa sobre 1/30 do maior salário-mínimo mensal vigente ao tempo do fato (CP, art. 49, § 1º).

Inexistem circunstâncias atenuantes e agravantes de pena.

Atento à causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2º I, do CP, elevo a reprimenda em 1/3 (um terço) para 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa sobre 1/30 (um trigésimo) do maior salário-mínimo mensal vigente ao tempo do fato, tornando-a final, concreta e definitiva. Inexistem causas de diminuição de pena.

Por força do que dispõe o artigo 33 do Código Penal, determino que o apenado inicie o cumprimento da pena privativa de liberdade em regime SEMI ABERTO, em estabelecimento prisional apropriado do Estado. (CP, art. 33, § 2º, ‘b’, do CP. Para o pagamento da multa imposta, deverá ser observado o disposto nos arts. 49, § 2º, e 50, ambos do CP. Sem custas, vez que foi defendido por Defensor Público.

Na primeira fase, o julgador de primeira instância, dentre os vetores previstos no artigo 59 do Código Penal, valorou, negativamente, o total de 5 (cinco), quais sejam, a culpabilidade, os antecedentes, as circunstâncias do delito, motivos e consequência.

Nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, salutar lembrar que “
a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal
”.

Passo a examinar individualmente todas as circunstâncias judiciais valoradas negativamente.

Ora, a
culpabilidade do agente
– que diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, a qual é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa (Súmula 19/TJPA) –,

in casu
,
houve fundamentação genérica e nada exacerba o tipo penal em comento, motivo o qual a
reformo para a neutralidade.

Os antecedentes criminais
- referentes ao envolvimento do agente com fatos criminosos pretéritos, não se podendo utilizar inquéritos policiais e de ações penais em curso para negativá-los (Súmula 444/STJ) e se devendo observar situações de reincidência - o conceito de maus antecedentes atinge não somente as condenações definitivas por fatos anteriores cujo trânsito em julgado deu-se anteriormente à prática do delito em apuração, mas, também, aquelas transitadas em julgado no curso da respectiva ação penal, assim como as condenações transitadas em julgado há mais de cinco anos, as quais, de igual modo, não induzem reincidência, mas servem como maus antecedentes (HC 246.122/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 8/3/2016, DJe 15/3/2016 / AgRg no HC 455.302/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 05/12/2019, DJe 11/12/2019) – Não se verifica na Certidão Judicial Criminal Positiva,
Num. 6039916 - Págs. 8 a 10, quaisquer processos transitados em julgado –
reformo-a para a neutralidade.

As circunstâncias do delito
– atinentes a elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo (fatores de tempo, lugar, modo de execução) –

conforme apurado nos autos
,
em nada extrapolam o tipo penal de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo –
reformo-a para a neutralidade
.

Os
motivos do crime
– ou seja, as influências internas e externas que levaram o agente ao cometimento do delito –, consoante o apurado nos autos, não permitem a valoração negativa
,
de forma que também reformo este vetor para a neutralidade.

As consequências

do delito
– alusivas à extensão do dano decorrente da conduta do agente –
reformo para a neutralidade
, tendo em vista que a não recuperação do bem é ínsita ao tipo penal. Para ilustrar, colaciono:

AGRAVO REGIMENTAL REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO. DOSIMETRIA. PENA-BASE.
CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. NÃO RESTITUIÇÃO. CIRCUNSTÂNCIA ÍNSITA AO TIPO PENAL
. CONFISSÃO PARCIAL. POSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA

ATENUANTE. AGRAVO DESPROVIDO.

1.
A redução do patrimônio da vítima é circunstância inerente à prática de crimes contra o patrimônio, dos quais o roubo é espécie, de modo que a não restituição do bem apropriado, por si só, não se presta a amparar a exasperação da pena-base.

2. Reconhecido pela Corte de origem que o réu admitiu a subtração do bem, embora tenha negado a violência, faz ele jus à incidência da atenuante da confissão espontânea.

3. Agravo regimental desprovido

(AgRg no REsp n. 2.015.055/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da

Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 4/10/2022.)

Reformados todos os arestos judiciais fundamentados negativamente pelo magistrado
a quo
para a neutralidade, vislumbro que isto não influenciará na calibragem da pena-base, eis que esta já foi fixada na primeira fase no mínimo legal estabelecido de 4 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa
sobre 1/30 (um trigésimo) do maior salário-mínimo mensal vigente ao tempo do fato.

Na segunda fase, nada o que se considerar
.

Na terceira fase, em consequência da majorante concernente ao uso de arma de fogo (artigo 157, §2º, inciso I, do Código Penal - redação anterior à
Lei de nº 13.654/2018
), escorreita a elevação em 1/3 (um terço), resultando justa e proporcional a
pena definitiva em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, mais

pagamento de 13 (treze) dias-multa sobre 1/30 (um trigésimo)
do maior salário-mínimo mensal vigente ao tempo do fato.

Inaplicáveis ao caso os artigos 44 e 77 do Código Penal.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço do presente recurso de apelação e dou-lhe parcial provimento, apenas para reformar a fundamentação das circunstâncias do art. 59, do CPB, na primeira fase para a neutralidade, mantendo-se, todavia, a pena-base intacta, eis que já fixada no mínimo legal pelo magistrado sentenciante, e, mantendo-se, por conseguinte, sem reparos a pena final e concreta alcançada.

É o voto.

Belém, 03/07/2023